Tribunal: TJSP
Processo: 1001523-23.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
RECURSO – Apelação – Embargos à execução – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, apresentado nas razões recursais – Apelante que não comprovou a alegada impossibilidade financeira, mesmo após a oportunidade conferida para tanto – Benefício da gratuidade da justiça indeferido – Intimado para

Ementa:
RECURSO – Apelação – Embargos à execução – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, apresentado nas razões recursais – Apelante que não comprovou a alegada impossibilidade financeira, mesmo após a oportunidade conferida para tanto – Benefício da gratuidade da justiça indeferido – Intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99 § 7o, do CPC, sob pena de deserção, o recorrente permaneceu inerte – Deserção configurada – Inteligência do artigo 1007, "caput", do CPC – Recurso não conhecido.